Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006707-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE JUÍNA
AGRAVADA (S): SEBASTIÃO P. DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Juína, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 6809- 26.2015.811.0025 - Cód. 115669, movida em face da Sebastião P. de Souza, indeferiu o pedido de busca no CPF da Executada, mediante ofício à Receita Federal, a fim de localizar seu endereço.
Nas razões recursais, alega que a decisão agravada vai de encontro com o que preconiza o art. 6o do CPC, que estipula o dever de cooperação entre as partes, e também do julgador para que a decisão seja justa e efetiva.
Esclarece que, a teor do REsp 1.220.307 - SP (2010/0192022 -8), que representa a jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais, é imperiosa a pratica de atos executórios para efetividade no recebimento do débito.
Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal para suspender a execução fiscal de origem.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
No presente caso, tenho que a pretensão posta merece acolhida, conforme será demonstrada.
Extrai-se dos autos que o Recorrente interpôs a execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de débitos referentes ao IPTU, no valor de R$ 118,39 (cento e dezoito reais trinta e nove centavos), contudo, diante da não localização da Executada, requereu a expedição de ofício à Receita Federal para que fosse informado o CPF da Agravada, contudo, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:
(...) Manifesta-se o exequente requerendo seja diligenciado pelo juízo, por meio do sistema de consulta Infojud, no intuito de localizar o endereço atualizado do executado.
Não obstante o pedido formulado pelo credor verifica-se dos autos que não há indicação do CPF do executado ou qualquer outra informação que o individualize, o que se tem é apenas o nome da parte e em muitos processos de forma abreviada, o que inviabiliza a pesquisa requestada.
Na espécie, compete ao próprio exequente interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta do CPF e demais dados da parte executada, a fim de possibilitar a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário (...) Além do mais, ainda que tal providência pudesse ser imputada ao Judiciário, há que se ressaltar que o exequente, de forma negligente, não cuidou de identificar suficientemente o contribuinte em seus bancos de dados cadastrais, não sendo a sua desídia causa justificante ao deferimento do pedido formulado.
Ora, além do nome do executado, inexistem nos autos outros dados concretos a seu respeito, como número de RG, data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor, suficientes à ensejar sua correta e segura identificação em eventual pesquisa a ser realizada, tornando evidente a sua inutilidade.
Diga-se de modo claro: se os Municípios se demitem do dever legal de atualizar, anualmente, seu cadastro imobiliário, devem sofrer os ônus dessa omissão, não havendo motivo que justifique transferir ao Judiciário essa obrigação que não é sua.
Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, bem como a ausência de informações suficientes a ensejar qualquer possibilidade de correta identificação do executado, INDEFIRO o pedido formulado.
(...).
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a aferir se há respaldo para determinar a expedição de ofício à Receita Federal, solicitando o CPF da executada/agravada para fins de localização de seu endereço.
Na dicção do art. 6o do Código de Processo Civil:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Nesse sentido, dispõe o art. 319, II e § 1o, do mesmo Diploma:
Art. 319. A petição inicial indicará:
(...)
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
(...) § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. [Destaquei]
Sendo assim, nos termos dos artigos retro mencionados, caso o autor não disponha de informações relativas à correta identificação e qualificação do réu poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção.
Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BUSCA DO CPF DA EXECUTADA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL E AO TRE/MG - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção aos Princípios da Cooperação e Primazia do Julgamento de Mérito, caso o autor não disponha de informações relativas à correta identificação e qualificação do réu poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. 2. Nesses moldes, cabível a expedição de ofício à Receita Federal e ao TER/MG para a consecução do CPF da executada, a fim de assegurar a efetiva prestação jurisdicional. 3. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.17.013065-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019). [Destaquei]
Dessa forma, tenho que resta demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, diante dos entendimentos retro mencionados, bem como o perigo de dano, diante da impossibilidade de recebimento dos seus créditos.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito ativo vindicado e determino a suspensão da execução fiscal de origem até decisão final de mérito.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 15 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora